Tribunal: TJDFT
Processo: 0737425-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Reclamação. Intempestividade. Reclamação não admitida.
I – Caso em exame
1. Reclamação contra decisão que indeferiu medidas protetivas requeridas pela vítima em desfavor da ex-esposa de seu atual companheiro.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se a reclamação é tempestiva.
III – Razões de decidir
3. Não se admite reclamação criminal apresentada após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 233 do RITJDFT.
4. O ingresso da Defensoria Pública no feito, após transcorrido o prazo, não suspende nem interrompe a contagem.
IV – Dispositivo
5. Reclamação não admitida.
Dispositivo relevante citado: RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.698.821/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.